Tribunal: TJDFT
Processo: 0715562-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715562-16.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSALETE DOS SANTOS VIEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por JOSALETE DOS SANTOS VIEIRA em face da sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado pela apelante, em que o juízo a quo julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões recursais, a autora sustenta, em síntese, a demora excessiva na apreciação administrativa do requerimento de concessão de abono de permanência, a qual perduraria por mais de dez meses. Ao final, pugna pela concessão de antecipação de tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido inicial. Preparo nos IDs 48208486, 48208487, 48208488 e 48208489. Contrarrazões apresentadas no ID 47425825. É o relato do necessário. DECIDO. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que do recurso constarão as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe à parte impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre o tema, confira-se a lição de Fredie Didier Jr. “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões”. (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha. 14a ed. Reformada. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 148) Na sentença, o magistrado lançou como fundamento central da ratio decidendi que a demora de mais de 30 dias no decorrer da instrução não deve ser considerada, por si só, como omissão ilícita, admitindo que o órgão responsável está trabalhando com déficit de servidores para as análises dos pleitos de abono de permanência e concluiu que não se vislumbrou qualquer prejuízo financeiro à impetrante, pois os efeitos retroagiriam à data do requerimento administrativo. Em razão disso, caberia à impetrante recorrente, em seu recurso, demonstrar as razões de fato e de direito para readequar o julgamento, o que não foi feito. Como restou evidente, a ré apelante se limitou a reproduzir, quase ipsis litteris, o conteúdo de sua peça inicial, sem veicular fundamentação adequada ao recurso manejado, a fim de enfrentar as questões tratadas na sentença. Conquanto haja menção, na peça recursal, de que “a sentença recorrida mesmo diante de 10 meses sem sequer inaugurar o processo administrativo que daria ensejo a aferição de um direito reconhece que o poder publico pode justificar sua mora nas dificuldades de pessoal e instrumental” (sic), a apelante não erigiu qualquer fundamentação capaz de vergastar as razões do decisum. Destaque-se, inclusive, que no capítulo alusivo ao pedido de “LIMINAR/TUTELA RECURSAL/REFORMA DA SENTENÇA”, a apelante reproduz literalmente o capítulo atinente à liminar da peça exordial, o que demonstra a ausência de fundamentação condizente com o recurso, o que impede o conhecimento do apelo. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFAS BANCÁRIAS. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando o recorrente deixar de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, se limitando a repetir os mesmos argumentos deduzidos na contestação, os quais, no caso, não são suficientes para infirmar os fundamentos da sentença. Procedendo assim, há flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), ofendendo os arts. 932, inciso III c/c 1.010, incisos II e III, ambos do CPC. 2. Não merece ser conhecida a apelação que não mostra observância ao Princípio da Dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1219371, 00250535220168070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Nesse contexto, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Decorrido o prazo legal, retornem os autos à Vara de origem. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora